Tribunal: TJDFT
Processo: 0738680-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO MATERNO A VISITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO/RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros direitos, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
2. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. Deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão/restrição das visitas materna porque a questão demanda dilação probatória, a ser concretizada no juízo de origem, inclusive com estudo de caso no setor competente, para se aferir o melhor interesse da criança.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.